Tribunal: TJBA
Processo: 8001453-62.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001453-62.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LAURENCO PEREIRA MARTINS

Advogado(s)
:
JUAREZ ALVES DOS REIS, ERCIO QUARESMA FIRPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO DE APELA
ÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFESA.

HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, IV, DO CP). PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS COM RELAÇÃO À QUALIFICADORA. INEXISTÊNCIA. A PRÉVIA DISCUSSÃO COM A VÍTIMA NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. TESE LEVANTADA PELA DEFESA NO AUTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA DO APELANTE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou, após julgamento pelo Tribunal do Júri, à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão de alegada ininteligibilidade das gravações audiovisuais da sessão plenária; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência defensiva requerida na fase do art. 422 do CPP; (iii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste nulidade processual por alegada ininteligibilidade das gravações audiovisuais da sessão plenária, pois o interrogatório foi regularmente realizado e registrado no sistema PJE Mídias, sendo o conteúdo essencial perfeitamente compreensível, e eventual qualidade sonora levemente inferior em trechos pontuais não compromete a inteligibilidade global do depoimento, sendo imprescindível a demonstração concreta de prejuízo para configuração da nulidade, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

4. Não se verifica cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência defensiva na fase do art. 422 do CPP, porquanto a Defesa não impugnou a licitude, autenticidade ou cadeia de custódia das mídias audiovisuais nas oportunidades processuais adequadas (resposta à acusação e alegações finais da primeira fase), tendo inclusive se valido expressamente desse material probatório em plenário, caracterizando aceitação tácita da prova e configurando insurgência tardia após resultado desfavorável do julgamento, em manifesta violação aos princípios da boa-fé processual, da lealdade processual e da preclusão.

5. A decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV) não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto probatório evidencia que o apelante, portando arma de fogo, sacou-a repentinamente e efetuou três disparos contra vítima absolutamente desarmada, em contexto que efetivamente dificultou ou impossibilitou qualquer reação defensiva proporcional, sendo certo que a existência de discussão prévia não afasta a qualificadora quando o emprego de meio letal ocorre de forma abrupta, repentina e desproporcional ao contexto da altercação verbal.

6. A soberania dos veredictos constitui garantia constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII, "c"), sendo vedado a esta Corte substituir o juízo valorativo dos jurados quando ambas as vertentes possuem respaldo probatório nos autos, pois manifestamente contrária à prova dos autos é apenas a decisão teratológica, aberrante, desprovida de qualquer suporte no acervo probatório coligido, e não a simples escolha legítima entre teses plausíveis apresentadas pelas partes.

7. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada, pois o agente, mesmo após ingerir bebida alcoólica, portava arma de fogo em local público amplamente frequentado e optou por agir com extrema violência em ambiente coletivo, expondo a vítima e terceiros a grave perigo, revelando acentuada indiferença para com a vida humana e com a segurança coletiva, tratando-se de comportamento imprudente e temerário que reforça a censurabilidade da conduta (CP, art. 59).

8. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente, pois o homicídio foi praticado em estabelecimento comercial de convívio social (bar) amplamente frequentado, com presença confirmada de diversas pessoas no momento dos fatos, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, evidenciando maior ousadia, periculosidade e desprezo não apenas pela vida da vítima, mas também pela integridade física de terceiros presentes.

9. O
quantum
de exasperação aplicado na primeira fase (04 anos e 06 meses para duas circunstâncias judiciais negativas) corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância, mostrando-se proporcional, razoável e adequadamente fundamentado conforme o caso concreto, inexistindo desproporcionalidade ou excesso a ensejar redução.

10. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, pois no âmbito do Tribunal do Júri basta que a tese tenha sido arguida e debatida em plenário, seja pela defesa técnica, seja pelo próprio réu em seu interrogatório, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 545), sendo certo que a defesa técnica levantou expressamente a tese da confissão no auto de defesa (CPP, art. 492, I, "b").

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento.

Tese de julgamento:
1. No âmbito do Tribunal do Júri, inexiste nulidade processual por alegada ininteligibilidade de gravações audiovisuais quando o conteúdo essencial dos depoimentos é perfeitamente compreensível e não há certificação de falha técnica, sendo imprescindível a demonstração concreta de prejuízo à luz do princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563). 2. Configura insurgência tardia e viola os princípios da boa-fé processual, da lealdade processual e da preclusão a alegação de ilicitude probatória suscitada apenas em sede recursal após a parte ter se valido amplamente da prova em plenário sem qualquer impugnação nas oportunidades processuais adequadas. 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV) subsiste mesmo quando há discussão anterior, desde que o emprego de meio letal ocorra de forma abrupta, repentina e desproporcional ao contexto da altercação, retirando da vítima desarmada a possibilidade concreta de reação. 4. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser cassada quando manifestamente contrária à prova dos autos, assim entendida a decisão teratológica, aberrante, desprovida de qualquer suporte probatório, e não a simples escolha legítima entre teses plausíveis, em respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, § 3º). 5. A embriaguez voluntária que revele maior intensidade de dolo, maior desprezo pela vida humana ou maior indiferença quanto às consequências da conduta autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase dosimétrica (CP, art. 59), pois o agente que opta por ingerir bebida alcoólica e portar arma de fogo em ambiente público potencializa exponencialmente o risco de desfechos trágicos. 6. A prática de homicídio em estabelecimento comercial de convívio social (bar) amplamente frequentado, com presença de diversas pessoas, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime (CP, art. 59), por evidenciar maior ousadia, periculosidade e desprezo pela integridade física de terceiros. 7. No Tribunal do Júri, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando a tese tenha sido arguida e debatida em plenário, seja pela defesa técnica, seja pelo réu em seu interrogatório, sendo suficiente que conste do auto de defesa, conforme Súmula 545 do STJ e CPP, art. 492, I, "b".

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 121, § 2º, IV; CPP, arts. 406, 422, 492, I, "b", 563, 564, III, "e", 593, § 3º; CF, art. 5º, XXXVIII, "c"; Súmula 545/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.810.202/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.603.352/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.11.2025; STJ, AgRg no HC n. 737.022/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8001453-62.2025.8.05.0078 da Comarca de Euclides da Cunha, sendo Apelante,
LAURENÇO PEREIRA MARTINS
e Apelado, o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela Defesa,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos que integram o julgado.